Tribunal: STF
Processo: HC 205386
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Renato Adriano Goncalves Adervino, apontando como autoridade o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RE nº 1.883.340/MS, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior.
    O impetrante narra que o paciente foi condenado, em primeira instância pela prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, I, da Lei n. 11.343/06, à pena de 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, acrescida do pagamento de 748 (setecentos e quarenta e oito) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.
    Aponta que o Tribunal de Justiça reformou a decisão para fixar o regime semiaberto.
    No julgamento do Recurso Especial interposto pela acusação, o regime inicial fechado foi restabelecido e foi negado ao paciente a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.
    Alega o impetrante que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, porque teria direito ao reconhecimento da prática de tráfico privilegiado e ao regime inicial de cumprimento da pena mais brando, já que é primário e portador de bons antecedentes, sem vínculo com atividades ou organizações criminosas.
    Requer, liminarmente, a suspensão do acórdão impugnado e, no mérito, a concessão da ordem, para:
    “[A]plicar a causa especial de diminuição de pena do § 4.º do art. 33 da Lei 11.343/06 em favor do Paciente, de modo que a reduzir a sua pena no patamar de 2/3 (ou subsidiariamente 1/3) na terceira fase da dosimetria penal, com a devida reformulação completa da dosimetria e eventuais substituições por restritivas de direitos e/ou de regimes iniciais de pena. 
    Subsidiariamente, fixar regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, em atendimento ao disposto nos art.33, §2º, b, c/c art. 59, ambos do Código Penal”.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o teor do acordão questionado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS (31,7 KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA). CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO RECONHECIMENTO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA IDONEAMENTE JUSTIFICADA. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REGIME PRISIONAL FECHADO. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. PENA DEFINITIVA ENTRE 4 E 8 ANOS DE RECLUSÃO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTO CONCRETO. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 3º, DO CP. 
    1. Ao fundamentar o não reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, as instâncias ordinárias destacaram que o grau de sofisticação do transporte, entrega de veículo, em outra cidade, de valor alto, caminhonete Hillux, por interposta pessoa e preparação daquele em solo paraguaio. Tais circunstâncias nos apontam um empreendimento criminoso do qual o réu fez parte. [...] no caso, a presença de uma organização criminosa e a prática de atividades criminosas resta claramente evidenciada nos autos. [...] É que os fatos descritos nos autos demonstram que o réu não é o que se chama vulgarmente de "mula". [...] Toda a operação revela sofisticação, envolvendo a entrega de uma caminhonete, que permaneceu com o acusado por mais de um mês, além de uma viagem de alguns quilômetros entre a cidade de Campo Grande/MS e a fronteira com o Paraguai. Tal incumbência não seria entregue a qualquer desavisado, senão a um dos integrantes da organização criminosa, que goza da confiança de seus membros para permanecer relevante período na posse do carro através do qual se daria o transporte de considerável quantidade do entorpecente. 
    2. Concluíram as instâncias ordinárias que o agravante não preenchia os requisitos para se beneficiar da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, mormente pela integração a uma organização criminosa e porque toda a operação revela sofisticação, envolvendo a entrega de uma caminhonete, que permaneceu com o acusado por mais de um mês, além de uma viagem de quilômetros entre a cidade de Campo Grande/MS e a fronteira com o Paraguai. Tal incumbência não seria entregue a qualquer desavisado, senão a um dos integrantes da organização criminosa, que goza da confiança de seus membros para permanecer relevante período na posse do carro através do qual se daria o transporte de considerável quantidade do entorpecente. Inviável entender de modo diverso, dada a necessidade de revisão desses elementos fáticos, vedada em recurso especial, por força da Súmula 7/STJ. 
    3. No que se refere ao regime prisional fixado, o entendimento esposado pela instância ordinária não merece reparos, mormente em função da escorreita aplicação do art. 33, § 3º, do Código Penal, haja vista a presença de circunstância judicial negativa, que condicionou a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 
    4. O regime fechado é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, tendo em vista a aferição desfavorável das circunstâncias judiciais, nos termos dos arts. 33 e 59 do Código Penal (AgRg no HC n. 557.615/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/4/2020). 
    5. Agravo regimental desprovido”
    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Relativamente ao afastamento da causa especial de redução da pena versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, assentou o Relator:
    “Ao fundamentar o não reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, as instâncias ordinárias destacaram que o grau de sofisticação do transporte, entrega de veículo, em outra cidade, de valor alto, caminhonete Hillux, por interposta pessoa e preparação daquele em solo paraguaio. Tais circunstâncias nos apontam um empreendimento criminoso do qual o réu fez parte. [...] no caso, a presença de uma organização criminosa e a prática de atividades criminosas resta claramente evidenciada nos autos. [...] É que os fatos descritos nos autos demonstram que o réu não é o que se chama vulgarmente de "mula". [...] Toda a operação revela sofisticação, envolvendo a entrega de uma caminhonete, que permaneceu com o acusado por mais de um mês, além de uma viagem de alguns quilômetros entre a cidade de Campo Grande/MS e a fronteira com o Paraguai. Tal incumbência não seria entregue a qualquer desavisado, senão a um dos integrantes da organização criminosa, que goza da confiança de seus membros para permanecer relevante período na posse do carro através do qual se daria o transporte de considerável quantidade do entorpecente (fls. 224/225 e 356 – grifo nosso).
    Conforme disposto na decisão ora recorrida, tendo as instâncias ordinárias concluído que o agravante não preenchia os requisitos para se beneficiar da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, mormente pela integração a uma organização criminosa, mormente porque toda a operação revela sofisticação, envolvendo a entrega de uma caminhonete, que permaneceu com o acusado por mais de um mês, além de uma viagem de alguns quilômetros entre a cidade de Campo Grande/MS e a fronteira com o Paraguai. Tal incumbência não seria entregue a qualquer desavisado, senão a um dos integrantes da organização criminosa, que goza da confiança de seus membros para permanecer relevante período na posse do carro através do qual se daria o transporte de considerável quantidade do entorpecente, é inviável entender de modo diverso, dada a necessidade de revisão desses elementos fáticos, vedada em recurso especial, por força da Súmula 7/STJ (fl. 561)” (doc. 4, p. 526).
    Encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas, em razão do motivado convencimento acerca do envolvimento do paciente na organização criminosa, da “sofisticação da operação” e da quantidade considerável de entorpecente (31,7 kg de pasta-base de cocaína).
    Adentrar no caso específico penso que também seria um revolvimento de fatos e provas que foram valorados nas instâncias ordinárias.
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).
    Cumpre observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. No caso sob análise, relativamente às circunstâncias do art. 59 do CP e do artigo 42 da Lei 11.343/06, o Juízo sentenciante destacou a considerável quantidade de entorpecente (31,7 kg de pasta-base de cocaína).
    Tendo sido a pena estabelecida em 7 anos de reclusão - e desfavoráveis as circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do CP, mostrou-se justificada a imposição do regime mais gravoso.
    Por esse contexto, não há constrangimento ilegal na valoração negativa desses mesmos vetores na fixação da pena e na imposição do regime prisional mais gravoso (v.g. HC nº 132.904/MS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 11/10/16). 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente